Tribunal: TJBA
Processo: 8000990-11.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000990-11.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO HENRIQUE CAMPOS ARAUJO LIMA Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, fixando pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 910 dias-multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, instrumentos típicos da mercancia ilícita e da comprovada inserção do agente em rede criminosa atuante na região de Gandu/BA e municípios vizinhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer a adequação da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar a manutenção da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal; (v) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado; e (vi) avaliar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou de sua substituição por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR Mantém-se a prisão preventiva e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, evidenciados pela periculosidade concreta do agente, pela gravidade in concreto da conduta e pela atuação estável em organização criminosa. Reconhece-se a legitimidade da exasperação da pena-base quando a sentença apresenta fundamentação concreta e individualizada acerca da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime, reveladoras de maior grau de reprovabilidade da conduta. Aplica-se corretamente o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 quando a pena-base é majorada em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, especialmente substância de elevado potencial lesivo, como o crack. Afasta-se a atenuante da confissão espontânea quando a versão apresentada pelo réu não contribui para a formação do convencimento judicial e não é utilizada como fundamento da condenação. Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o delito é praticado no interior da residência familiar, atingindo negativamente o ambiente doméstico, sendo admissível sua compensação com a atenuante da menoridade relativa. Inviabiliza-se a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrada, por elementos concretos dos autos, a dedicação habitual do agente à atividade criminosa e sua integração em estrutura organizada de tráfico. Mantém-se o regime inicial fechado e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após a condenação é legítima quando persistem fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é válida quando lastreada em elementos fáticos individualizados que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. A atenuante da confissão espontânea somente incide quando a admissão dos fatos é efetivamente utilizada para fundamentar a condenação. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa ou sua integração em organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “f”, 65, I e III, “d”; Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 73.652/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.04.2008; STF, HC 118.533/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.02.2014; STJ, AgRg no AREsp 2.103.437/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.06.2022; STJ, AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21.02.2022; STJ, HC 662.307/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000990-11.2025.8.05.0082, em que figura como apelante PEDRO HENRIQUE CAMPOS DE ARAÚJO LIMA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.